Tribunal: TJMT
Processo: 1035824-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035824-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros, Levantamento de Valor, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (EMBARGADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou Mandado de Segurança impetrado contra Desembargador Relator de recurso de Apelação.

2. Requerimentos do recurso: reconhecimento de erro de premissa e omissão no acórdão ao não reconhecer teratologia na liberação indevida de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ou omissão relevante sobre fundamentos jurídicos que teriam o condão de modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios formais da decisão judicial, não sendo cabível para simples rediscussão da matéria já decidida.

5. Não há falar em omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de integração do julgado.

7. A rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe quando ausente qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.
1035824-49.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGROPASTORIL COMODORO S.A.

EMBARGADO:

DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AGROPASTORIL COMODORO S.A. contra o acórdão Id. 344681862 que, à unanimidade, denegou a ordem no Mandado de Segurança impetrado pela ora Embargante coator praticado pelo Des. Dirceu dos Santos, Relator do recurso de Apelação Cível n. 0002032-03.2013.8.11.0046.

Em suas razões, aduz que o aresto incorreu em erro de premissa ao considerar que o acórdão do recurso de Apelação teria autorizado a liberação dos valores depositados a título de arrendamento, quando, em verdade, a execução do julgado somente seria possível após o trânsito em julgado da ação principal.

Afirma omissão quanto à indevida dispensa de caução à liberação dos valores, em contrariedade ao disposto no art. 520, IV, do CPC.

Esclarece que a propositura dos seus Embargos de Terceiro ocorreu apenas quando do julgamento dos Embargos de Terceiro n. 0002032-03.2013.8.11.0046 pois a alegação de domínio surgiu apenas na instância recursal.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AGROPASTORIL COMODORO S.A. contra o acórdão Id. 344681862 que, à unanimidade, denegou a ordem no Mandado de Segurança impetrado pela ora Embargante coator praticado pelo Des. Dirceu dos Santos, Relator do recurso de Apelação Cível n. 0002032-03.2013.8.11.0046.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e premissa equivocada no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Turma acerca da denegação da segurança, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou anotado que a decisão de liberação dos valores proferida pelo Desembargador Impetrado/Embargado encontra-se em consonância com a decisão colegiada proferida pelo órgão fracionário no julgamento do recurso de Apelação n. 0002032-03.2013.8.11.0046, onde foi decidido ser “
legítima, no contexto da controvérsia, a liberação dos valores depositados judicialmente a título de arrendamento, não subsistindo pendência apta a obstar a expedição de alvará em favor dos titulares do domínio
” o que afasta qualquer teratologia no
decisum
, pressuposto para o sucesso do Mandado de Segurança.

Como corolário logico, tendo a autoridade apontada como coatora apenas dado cumprimento à decisão colegiada proferida pelo órgão fracionário, que autorizou a liberação dos valores, descabe pretender atribuir a ela a inobservância ao disposto no art. 520, IV, do CPC, visando estabelecer requisito não imposto para tal cumprimento.

Outrossim, a despeito de apontar erro de premissa, cabe pontuar, tal qual já havia sido observado pelo parecer ministerial, que “
a divergência que existiu entre os i. Desembargadores quando do julgamento do recurso de apelação, em nenhum momento versou sobre a possibilidade ou não de liberação imediata dos valores, mas sim tão somente quanto ao “momento exato em que a desocupação da área deve ser implementada
”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026